Tribunal: STF
Processo: Rcl 81563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 586.453-RG/SE (TEMA RG Nº 190). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido no RE nº 586.453-RG/SE (Tema RG nº 190), haja vista que o Juízo reclamado reconheceu o benefício de complementação derivado de previsão do contrato de trabalho, que fora suprimida unilateralmente pelo empregador. 



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.